Tribunal: TJMT
Processo: 1030067-07.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030067-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), E F MACHADO - REPRESENTACOES AGRICOLAS - CNPJ: 11.437.339/0001-76 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA PEÇA INAUGURAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 321, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configura a inércia da parte exequente, quando, mesmo devidamente intimada, não atende ao comando judicial.

2. Assim, o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1030067-07.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de E F MACHADO - REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321 c/c art. 924, I, do CPC, nos seguintes termos (ID. 165714002):

“
SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

Em decisão retro, determinou-se a intimação da parte exequente para que emendasse a inicial, tendo a parte deixado transcorrer o prazo
in albis
sem proceder com a emenda.

Os autos vieram conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte exequente, determinou-se para que fosse emendada, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública), sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC, conforme decisão retro.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não emendou a inicial no prazo determinado e sequer manifestou nos autos, estando o feito paralisado em tramitação.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, indefiro a inicial de execução fiscal e
JULGO EXTINTO
o processo, com fulcro no artigo 321, p. único c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que o juízo
a quo
não esperou o julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1021770-83.2022.8.11.0000, interposto contra a decisão que determinou a emenda da inicial.

Sustenta que,
“(...)
a prestação jurisdicional só se completará quando o ponto específico impugnado se resolver, pois a apelante não concordando com a decisão de emendar a inicial sob argumento de prescrito a CDA interpôs o Agravo de Instrumento, assim a r.sentença é nula pois o Agravo de Instrumento ainda não foi julgado”.

Assevera que, conforme entendimento jurisprudência da pátria,
“(...)
pendente o julgamento do agravo de instrumento, cujo objeto influiu na prolação da decisão - é nula
, descabe, portanto, falar em extinção do feito, com fulcro no 321, p. único c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ante a suposta alegação de que a apelante não emendou a inicial e sequer manifestou no feito”.

Argumenta, ainda, que o magistrado de primeiro grau declarou a prescrição dos créditos constituídos na CDA n.º 35290/2020, apenas no ano de 2016, mantendo as demais. Na CDA n.° 35849/2020, a prescrição foi declarada apenas nos anos de 2015 e 2016. Logo, é evidente a possibilidade/necessidade de se prosseguir a execução dos créditos não prescritos constantes no título.

Consigna, ademais, que
“(...)
não há necessidade de substituição da CDA em razão do reconhecimento da prescrição parcial da dívida, pois simples cálculo aritmético é suficiente para identificar o valor remanescente devido”.

Ao final, pugna pelo provimento da presente apelação
“(...)
em todos os seus termos, anulada in totum a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento ao feito até seus ulteriores termos”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1030067-07.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de E F MACHADO - REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321 c/c art. 924, I, do CPC (ID. 165714002).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em 06.12.2021, com a presente ação, em face da ora apelada, E F MACHADO - REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.º 35290/2020 e 35849/2020, cujos valores alcançavam a importância de R$ 23.451,54 (vinte e três mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

O juízo singular, no dia 30.08.2022, determinou que a parte exequente/apelante emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (ID. 165611378).

A mencionada decisão ensejou a interposição do recurso de Agravo de Instrumento n.º 1021732- 71.2022.8.11.0000, que não foi conhecido,

por ser inadmissível, nos seguintes termos (ID. 148843650 – proc. 1021770-83.2022.8.11.0000):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
” interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, no processo n.º 1030067-07.2021.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que determinou a intimação da parte exequente/agravada, nos seguintes termos (ID. 93546937 – autos n.º 1030067-07.2021.8.11.0003):

“
Vistos e etc.

Em análise dos autos, observo que a parte exequente pretende a execução de débitos eivados pela prescrição e/ou decadência.

Quanto a CDA n. 35290/2020, verifica-se que há fato gerador de 2016, que teve a constituição em 18/03/2016 (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 06/12/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição.

Já quanto a CDA n. 35849/2020, verifica-se que há fato gerador de 2015 e 2016, que teve a constituição em 15/08/2015, 15/10/2015, 15/11/2015, 15/12/2015, 15/01/2016, 15/03/2016 e 15/11/2016 (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 06/12/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição.

Assim, conclui-se que parte do débito encontra-se eivado pela prescrição e/ou decadência.

Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deste modo, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública),
emende
sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, não há que se falar em prescrição da CDA.

Na oportunidade, relata que: “(...) quanto a CDA 35849/2020, tem-se a notificação do contribuinte, em 06/07/2018, por meio de AR (ID. 71989833, pág. 04) e, por meio da publicação no DIORONDONe n°. 4.656, em 16/04/2020 (ID 71989833, pág. 15). Já em relação a CDA 35290/2020, tem-se a notificação do contribuinte, por meio da publicação no DIORONDONe n°. 4.635, em 12/02/2020 (ID 71989832, pág. 13). Tais datas marcam a constituição definitiva do crédito. Logo, o débito fiscal somente estaria eivado de prescrição 05 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, CTN)”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal e efeito suspensivo ativo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

c) ao final seja dado provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida, a qual declarou a prescrição da CDA acima informada, tudo por ser de direito e JUSTIÇA”.

É o relatório.

Decido.

Da análise da questão posta, mister se faz consignar que o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque o ato judicial combatido não tem cunho decisório, pois, em que pese o juízo “
a quo
” ter ventilado a ocorrência de prescrição/decadência, estas não foram decretadas, tampouco o feito foi extinto. Logo, não se enquadra nas hipóteses recorríveis por Agravo de Instrumento.

Com efeito, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece o rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

No caso
sub examen
, como exposto alhures, o juízo de origem somente despachou concedendo prazo para a parte emendar a inicial.

Sendo assim, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,

com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Intime-se
, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

RELATORA”

E, uma vez que a parte exequente não cumpriu a determinação de emenda, sobreveio a sentença, proferida no dia 07.02.2023, por via da qual julgado extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321 c/c art. 924, I, do CPC.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se a ação de origem foi extinta, pois, sem justo motivo, a parte apelante negligenciou o cumprimento da decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que ocorreu, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, que, assim, dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

No tocante à alegação de que o feito foi sentenciado na pendência de julgamento do agravo de instrumento interposto, mister se faz esclarecer que tal recurso, via de regra, não tem efeito suspensivo
ope legis
, mormente em se considerando que ele não foi conhecido, por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Outrossim, ainda que fosse admitido o mencionado agravo, nada impediria que o juízo singular proferisse sentença, o que leva à conclusão de que, fosse o entendimento da parte não ser o caso de emendar a exordial, deveria justificar ao juízo, e não simplesmente deixar o prazo assinalado transcorrer
in albis
.

Ressalta-se, ainda, que a decisão que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, sob pena de extinção do processo, não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, diante da sua natureza de mero expediente, sem cunho decisório.

A propósito, acerca do tema, colaciono o posicionamento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)”.

Logo, tendo em vista que foi oportunizada à parte autora a supramencionada correção ou complementação das informações necessárias para o recebimento da inicial e, não sendo atendida a ordem, correta a extinção do feito, por consequência lógica da interpretação conjunta dos art. 321, parágrafo único e 485, ambos do CPC,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial”.

Nesse sentido, colaciono o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA ATENDER AO DISPOSTO NO ART. 488, I, DO CPC/73 E ART. 968, I, DO CPC/2015, E PARA ACOSTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, 295, VI, E 490, I, DO CPC/73 E DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 968, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 05/04/2017, que, por sua vez, indeferira a petição inicial da Ação Rescisória - ajuizada sob a égide do CPC/73 -, com fulcro nos arts. 284, parágrafo único, 295, VI, e 490, I, do CPC/73 e nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 968, § 3º, do CPC/2015, na medida em que, mesmo regularmente intimados, para que procedessem à emenda à inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), bem como para que acostassem aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, sob pena de indeferimento da inicial, os autores limitaram-se a juntar, ao processo, as principais peças e decisões relativas ao feito originário, deixando, entretanto, de cumprir integralmente o despacho exarado, emendando a inicial, para cumular o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo. II. O art. 488, I, do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015) dispõe que a petição inicial da Ação Rescisória será elaborada com a observância dos requisitos do art. 282 do CPC/73 (atual art. 319 do CPC/2015), devendo o autor cumular, ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo, requisito este obrigatório e que não pode ser considerado implícito, exceto nas demandas fundadas na existência de coisa julgada ou na incompetência absoluta do órgão prolator, conforme já decidiu o STJ ( AR 2.677/PI, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 07/02/2008; EDcl no AgRg no REsp 1.184.763/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/05/2014; AgRg no REsp 647.232/SE, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, DJe de 05/10/2009). III. Tratando-se de demanda proposta com base no art. 485, V e IX, do CPC/73 (atual art. 966, V e VIII, do CPC/2015), a desconstituição do acórdão rescindendo exige, no caso, o novo julgamento da controvérsia, tornando-se indispensável a cumulação de pedidos rescindendo e rescisório. IV. Apesar de regularmente intimados, os agravantes restringiram-se a colacionar aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, de modo que cumpriram apenas parcialmente o comando judicial. V. Consoante o art. 284, caput e parágrafo único, do CPC/73 (atual art. 321, caput e parágrafo único, do CPC/2015), o juiz que a petição inicial
verificando não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 282 e 283 do CPC/73 (atuais arts. 319 e 320 do CPC/2015), ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. VI. Na mesma linha, prevê o art. 295, VI, do CPC/73 (art. 330, IV, do CPC/2015) que "a petição inicial será indeferida:
(...) Vl - quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284" (atuais arts. 106 e 321 do CPC/2015), e 490, I, do CPC/73 (atual art. 968, § 3º, do CPC/2015), pelo que a petição inicial da Ação Rescisória deve ser indeferida, nos casos previstos no art. 295 do CPC/73 (atual art. 330 do CPC/2015). VII. Furtando-se os agravantes de cumprir integralmente o despacho exarado, deixando, assim, de emendar a inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), cumulando o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo, impõe-se o indeferimento da inicial. VIII. Meras alegações - no sentido de se tratar de um lapso escusável, sem prejuízo ao direito de fundo, que a manutenção do decisum causará prejuízos aos agravantes, de inexistência de má-fé, que o indeferimento da inicial configura sanção demasiadamente penosa e devastante, que foi dado cumprimento à determinação mais exaustiva, qual seja, a juntada das peças processuais, que não há falta de zelo com o processo, que os autores vêm cooperando com o processo, que é possível a abertura de novo prazo, para emenda à inicial, invocando, para tanto, os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da cooperação - não têm o condão de modificar o decisum agravado, porquanto foi outorgada a oportunidade para que os agravantes emendassem a inicial, tendo o despacho indicado claramente os termos em que deveria dar-se a referida emenda, conforme exige a parte final do art. 321 do CPC/2015, de modo que, deixando os agravantes de dar integral cumprimento ao comando judicial, cumprindo-o apenas em parte, sem que emendassem a petição inicial, para atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), impõe-se o indeferimento da inicial. IX. O princípio da primazia do julgamento de mérito outorga, ao magistrado, o dever de possibilitar à parte sanar eventual vício, contido na petição inicial ou no recurso, a fim de possibilitar o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for possível sanar a irregularidade, não se admitindo a não apreciação da controvérsia posta em debate apenas em razão de uma falha sanável, de sorte que, deixando a parte de atender ao comando judicial, sanando o vício, e tratando-se de vício que inviabilize o exame da controvérsia - como é o caso de desatendimento do art. 488, I, do CPC/73 -, cabe ao julgador o indeferimento da inicial ou o não conhecimento do recurso. X. Em que pese efetivamente oportunizado, aos agravantes, o saneamento do vício existente na petição inicial da Ação Rescisória, relativo à ausência de cumulação dos pedidos de rescisão do acórdão rescindendo e de novo julgamento, na forma determinada pelo art. 488, I, do CPC/73, os agravantes deixaram de fazê-lo, devendo, assim, suportar as consequências decorrentes de sua omissão, especialmente quando não compete ao julgador, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, fechar os olhos para os requisitos legais, emendando, de ofício, a petição inicial, ou outorgando reiteradas oportunidades para que a parte corrija o vício, o que violaria o princípio da paridade de tratamento, previsto nos arts. 7º e 139, I, do CPC/2015. XI. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na AR: 5303 BA 2013/0381675-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/10/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2017”.

(grifos nossos)

Nessa vertente, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – NÃO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia, se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.(TJ-MT 10455197420208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA COM ENDEREÇO DO EXECUTADO – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a parte autora não apresenta, juntamente com a inicial, não atende a determinação de emenda, mister se faz o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC. 2. (...) “Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da petição inicial se a parte autora, intimada à emendá-la, não leva a efeito tal incumbência.” (STJ – AgRg no RMS 27720/RJ – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015).(TJ-MT - APL: 00037686820128110021 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/04/2018)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023